Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-85.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida requerida.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida sentença, no processo de origem (0732115-52), de procedência do pedido deduzido na inicial, para declarar prescrita a pretensão punitiva da parte requerida em relação ao processo administrativo no 055.023923/2010 instaurado contra a parte autora, ora agravante.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir da agravante, ante a perda do seu objeto.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.